Tribunal: STF
Processo: RHC 212480
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Dosimetria da pena. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Condenações diversas. Exasperação na segunda fase dosimétrica. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública-Geral Federal em favor de Rudimar Diehl, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 562.451/SC.



    O Recorrente foi definitivamente condenado à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (evento 1, fls. 340-51).



    Extraio do ato dito coator (evento 13):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TESE DE VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE PELA PREMEDITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE DO CÁLCULO. DUPLA REINCIDÊNCIA DO RÉU. UMA CONDENAÇÃO COMPENSADA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA SOBRESSALENTE E DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA CRIANÇA). PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e analisados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para fixar, de forma justa e bem fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.



    2. Em relação à culpabilidade, enquanto juízo de reprovabilidade da conduta, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor em exame. Precedentes do STJ.



    3. No que tange à segunda fase da dosimetria, em se tratando de dupla reincidência do Agravante, uma condenação foi integralmente compensada com a confissão, e, posteriormente, a reincidência sobressalente e a agravante da prática do delito contra vítima criança (art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal) exasperaram a pena intermediária à fração de 1/3 (um terço).



    4. Entendimento adotado pelas instâncias de origem encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a exasperação em 1/3 (um terço) representa aumento proporcional quando a adoção de razão superior à usual fração de 1/6 (um sexto) for justificada em face da condenação remanescente, quando reconhecida a dupla reincidência do condenado, e da presença de outra agravante, como no presente caso.



      5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Pontua indevida a valoração negativa do vetor culpabilidade em virtude de suposta premeditação do delito. Sustenta ilegalidade no cálculo dosimétrico da segunda fase, ’porque, ainda que o paciente possua mais de uma condenação anterior, a lei prevê agravação única (reincidência, no singular), e não dobrada (reincidências, no plural), sob pena ofensa ao princípio da proporcionalidade em face de bis in idem. Requer na medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar para reconhecer a ilegalidade apontada pela Defesa.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Ao Ministério Público Federal para manifestação. 



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora